Tribunal: TRF3
Processo: 5002384-15.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
849/1006)

5002384-15.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002384-15.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: YASMIN LEITE CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MODOLO DUARTE

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS. COMISSÃO DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER AO EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela impetrante decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, que visava à suspensão dos efeitos da decisão da Comissão de Heteroidentificação,assegurando sua permanência no Exame Nacional de Residência (ENARE).

2. Sustenta a agravante, em síntese, que, embora seja pacífico que o Poder Judiciário não pode substituir o mérito administrativo, também é consolidado o entendimento de que lhe compete exercer controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando há indícios de violação aos princípios da motivação, da razoabilidade e do contraditório, como ocorre no caso concreto. Alega que a negativa da condição racial à agravante não veio acompanhada de motivação suficiente para demonstrar quais características fenotípicas teriam sido consideradas incompatíveis com sua autodeclaração, inviabilizando a formulação de recurso administrativo efetivo e substancial. Aduz, por fim, o risco de dano irreparável, já que a exclusão da lista das vagas reservadas pode significar a perda definitiva de sua oportunidade no concurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no procedimento de heteroidentificação, que não confirmou a autodeclaração da agravante como pessoa negra.

III. Razões de decidir

4. No âmbito de exames e concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, devendo a sua atuação se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital. Ademais, a Lei no 9.784/1999 dispõe, em seu artigo 50, sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, devendo esta ser "explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato" (§1o).

5. No tocante às ações afirmativas, o Plenário do C. STF, no julgamento da ADPF no 186/DF, assentou que a possibilidade do Estado lançar mão "de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares", não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5o da Carta da República.

6. Por sua vez, a Lei no 12.990/2014 estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da Administração Pública Federal a candidatos negros. Da leitura de seu o artigo 2o, extrai-se que a autodeclaração do candidato, como preto ou pardo, no ato de inscrição é passível de verificação por procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7. No julgamento da ADC no 41/DF, o Plenário do C. STF declarou a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 e da instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, reconhecendo como legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

8. A Instrução Normativa Conjunta MGI/MIR/MPI n° 261/2025, que disciplina a aplicação da reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas no âmbito da administração pública federal, estabelece que a Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame.

9. No caso, ao que contrário do que alega a agravante, a decisão da Banca de Heteroidentificação foi devidamente fundamentada e elaborada de acordo com os critérios do edital e da Instrução Normativa MGI/MIR/MPI n° 261/2025. Outrossim, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, posto que o edital previu a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra a decisão da Banca.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A autodeclaração da candidata como pessoa negra no ato de inscrição de exames e concursos públicos é passível de verificação por procedimento de heteroidentificação, não cabendo ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, mas, apenas ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital."

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 12.990/2014, arts. 1o e 2o; Instrução Normativa MGI/MIR/MPI n° 261/2025, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tribunal Pleno - ADPF no 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/04/2012, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 20/10/2014; STF - Tribunal Pleno - ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002384-15.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: YASMIN LEITE CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MODOLO DUARTE

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por YASMIN LEITE CAMPOS em face da decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, que visava à suspensão dos efeitos da decisão da Comissão de Heteroidentificação,assegurando sua permanência no Exame Nacional de Residência (ENARE).

Sustenta a agravante, em síntese, que, embora seja pacífico que o Poder Judiciário não pode substituir o mérito administrativo, também é consolidado o entendimento de que lhe compete exercer controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando há indícios de violação aos princípios da motivação, da razoabilidade e do contraditório, como ocorre no caso concreto. Alega que a negativa da condição racial à agravante não veio acompanhada de motivação suficiente para demonstrar quais características fenotípicas teriam sido consideradas incompatíveis com sua autodeclaração, inviabilizando a formulação de recurso administrativo efetivo e substancial.

Aduz, por fim, o risco de dano irreparável, já que a exclusão da lista das vagas reservadas pode significar a perda definitiva de sua oportunidade no concurso.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência.

A tutela foi indeferida.

Com contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, foi proferida a seguinte decisão:

"De início, assevero que, no âmbito de exames e concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, devendo a sua atuação se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital.

Ademais, a Lei no 9.784/1999 dispõe sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos:

"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato."

De acordo com o autor Matheus Carvalho, em Manual de Direito Administrativo (4a ed.), "não obstante haja uma numeração de atos que dependem de motivação, apresentados nos incisos, do art. 50, na lei 9.784/99, o entendimento que se impõe é no sentido de que o dispositivo institui o dever geral de motivar e estabelece uma numeração muito ampla de atos administrativos, de forma a abarcar todas as situações possíveis no ordenamento jurídico" (p. 270).

No mais, no tocante às ações afirmativas, o Plenário do C. STF, no julgamento da ADPF no 186/DF, assentou que a possibilidade do Estado lançar mão "de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares", não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5o da Carta da República (STF - Tribunal Pleno - ADPF no 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/04/2012, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 20/10/2014).

Por sua vez, a Lei no 12.990/2014 estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da Administração Pública Federal a candidatos negros, nos seguintes termos:

"Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito d a administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei.

(...)

Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis."

Da leitura do artigo 2o supra, extrai-se que a autodeclaração do candidato, como preto ou pardo, no ato de inscrição é passível de verificação por procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da ADC no 41/DF, o Plenário do C. STF declarou a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 e da instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, reconhecendo como legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF - Tribunal Pleno - ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017).

Noutro giro, a Instrução Normativa Conjunta MGI/MIR/MPI n° 261/2025, que disciplina a aplicação da reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas no âmbito da administração pública federal, estabelece:

"Art. 21. A comissão de confirmação complementar à autodeclaração utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame.

§ 1o Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa ao tempo da realização do procedimento de confirmação complementar à autodeclaração.

§ 2o Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em certames federais, estaduais, distritais e municipais ou em processos seletivos de qualquer natureza.

§ 3o Não será admitida, em nenhuma hipótese, a prova baseada em ancestralidade e em laudos médicos, dermatológicos, genéticos ou antropológicos."

No caso, a agravante se inscreveu para o Exame Nacional de Residência - ENARE, pelo sistema de cotas raciais, declarando-se parda no ato de inscrição.

Afirma que, após ter sido aprovada na prova objetiva, a sua autodeclaração como pessoa parda não foi confirmada pela Banca de Heteroidentificação, em parecer sem motivação adequada, critérios objetivos claros e, principalmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Relata que, diante do indeferimento arbitrário, apresentou autodeclaração formal, reafirmando sua condição de pessoa parda, e participou de videoconferência com a equipe responsável pelo exame, contudo, permanece ameaçada de exclusão definitiva do certame, o que configura lesão grave e de difícil reparação.

Nesse contexto, observo que Edital ENARE no 02/2025 - Residência Médica - Edição 2025/2026 prevê no tocante ao Procedimento de Heteroidentificação:

"7.2.8.3. O Procedimento de Heteroidentificação será realizado de forma eletrônica e aplicado exclusivamente aos candidatos inscritos como pessoas pretas ou pardas e aprovados na Prova Objetiva, que constarão na Relação de Candidatos que Concorrerão às Vagas Reservadas. Para participar do procedimento, os candidatos deverão ter enviado documentos, fotos e vídeo no momento da inscrição.

(...)

7.2.8.11. A aferição da Comissão de Heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração, em seu parecer, as características fenotípicas do candidato.

7.2.8.12. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da análise do Procedimento de Heteroidentificação.

(...)

7.2.8.17. Em caso de dúvida quanto ao enquadramento do candidato na condição de pessoa negra (preta ou parda), a Comissão de Heteroidentificação poderá convocá-lo para uma entrevista em formato telepresencial, a ser realizada em data estabelecida no Anexo III - Cronograma Previsto. A convocação será publicada no endereço eletrônico https://enare.ebserh.gov.br e é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação e tomar ciência do seu conteúdo.

(...)

7.2.8.20. Quanto ao não enquadramento do candidato na reserva de vaga, conforme Procedimento de Heteroidentificação, caberá pedido de recurso, conforme data estabelecida no Anexo III - Cronograma Previsto.

7.2.8.21. Haverá a previsão de Comissão Recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da Comissão de Heteroidentificação, nos termos do respectivo Edital.

7.2.8.22. Das decisões da Comissão Recursal não caberá recurso.

7.2.8.23. O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em Procedimento de Heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, se atendidas as demais exigências do presente Edital." (ID 353122818, p. 29/32)

Por sua vez, o parecer da Banca de Heteroidentificação, que não confirmou a autodeclaração da agravante, foi proferido nos seguintes termos:

"Observação: O candidato não apresenta o conjunto de características fenotípicas socialmente reconhecidas como determinantes para o reconhecimento como pessoa negra (preta ou parda), conforme os critérios estabelecidos na Instrução Normativa MGI/MIR/MPI n° 261/2025." (ID 353122818, p. 61)

Desta feita, ao que contrário do que alega a agravante, a decisão foi devidamente fundamentada e elaborada de acordo com os critérios do edital e da Instrução Normativa MGI/MIR/MPI n° 261/2025

Outrossim, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, posto que o edital previu a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra a decisão da Banca de Heteroidentificação.

Assim, ao menos nessa sede de cognição sumária, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, a justificar a concessão da medida pleiteiada.

Com tais considerações, indefiro a tutela urgência."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isso, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS. COMISSÃO DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER AO EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela impetrante decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, que visava à suspensão dos efeitos da decisão da Comissão de Heteroidentificação,assegurando sua permanência no Exame Nacional de Residência (ENARE).

2. Sustenta a agravante, em síntese, que, embora seja pacífico que o Poder Judiciário não pode substituir o mérito administrativo, também é consolidado o entendimento de que lhe compete exercer controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando há indícios de violação aos princípios da motivação, da razoabilidade e do contraditório, como ocorre no caso concreto. Alega que a negativa da condição racial à agravante não veio acompanhada de motivação suficiente para demonstrar quais características fenotípicas teriam sido consideradas incompatíveis com sua autodeclaração, inviabilizando a formulação de recurso administrativo efetivo e substancial. Aduz, por fim, o risco de dano irreparável, já que a exclusão da lista das vagas reservadas pode significar a perda definitiva de sua oportunidade no concurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no procedimento de heteroidentificação, que não confirmou a autodeclaração da agravante como pessoa negra.

III. Razões de decidir

4. No âmbito de exames e concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, devendo a sua atuação se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital. Ademais, a Lei no 9.784/1999 dispõe, em seu artigo 50, sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, devendo esta ser "explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato" (§1o).

5. No tocante às ações afirmativas, o Plenário do C. STF, no julgamento da ADPF no 186/DF, assentou que a possibilidade do Estado lançar mão "de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares", não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5o da Carta da República.

6. Por sua vez, a Lei no 12.990/2014 estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da Administração Pública Federal a candidatos negros. Da leitura de seu o artigo 2o, extrai-se que a autodeclaração do candidato, como preto ou pardo, no ato de inscrição é passível de verificação por procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7. No julgamento da ADC no 41/DF, o Plenário do C. STF declarou a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 e da instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, reconhecendo como legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

8. A Instrução Normativa Conjunta MGI/MIR/MPI n° 261/2025, que disciplina a aplicação da reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas no âmbito da administração pública federal, estabelece que a Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame.

9. No caso, ao que contrário do que alega a agravante, a decisão da Banca de Heteroidentificação foi devidamente fundamentada e elaborada de acordo com os critérios do edital e da Instrução Normativa MGI/MIR/MPI n° 261/2025. Outrossim, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, posto que o edital previu a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra a decisão da Banca.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A autodeclaração da candidata como pessoa negra no ato de inscrição de exames e concursos públicos é passível de verificação por procedimento de heteroidentificação, não cabendo ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, mas, apenas ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital."

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 12.990/2014, arts. 1o e 2o; Instrução Normativa MGI/MIR/MPI n° 261/2025, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tribunal Pleno - ADPF no 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/04/2012, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 20/10/2014; STF - Tribunal Pleno - ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão